Tribunal: TJDFT
Processo: 0707465-95.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. VERBAS PRETÉRITAS. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. PREJUDICIAL AFASTADA. DECRETO No 20.910/32. CRÉDITO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO. A demora da Administração Pública na análise, reconhecimento e pagamento da dívida vindicada, não tem o condão de fulminar a pretensão do interessado, conforme prevê o artigo 4o, do Decreto no 20.910/32. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.